Tribunal: TJSP
Processo: 1018365-42.2024.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto de decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em apelação. O autor apelante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, apresentando documentos que evidenciam capacidade econômica para arcar com as custas processuais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto de decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em apelação. O autor apelante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, apresentando documentos que evidenciam capacidade econômica para arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor apelante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A declaração de hipossuficiência financeira gera presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.
4. O autor não apresentou todos os documentos determinados, como extratos de todas as contas bancárias, tampouco justificou a impossibilidade de sua exibição no prazo que lhe concedido, não comprovando sua alegada incapacidade financeira.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por prova em contrário. 2. A ausência de comprovação documental completa impede a concessão da justiça gratuita.
Legislação Citada:
CPC, art. 98, art. 99, §7o.